Tribunal: TJPA
Processo: 0834788-15.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0834788-15.2020.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MONICA BERNADETE SAMPAIO SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA E REVISÃO DE REMUNERAÇÃO EM FACE DO ESTADO DO PARÁ. PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 85 DO COL. STJ. PREFACIAL REJEITADA. MÉRITO. INCORPORAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO. DIREITO RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE NO PATAMAR DE 100%. PREVISÃO À ÉPOCA NO ARTIGO 130, § 1º, DA LEI 5.810/94. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível interposto e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de onze a dezoito dias do mês de março de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Rosileide Maria da costa Cunha (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ

contra

sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 2ª
Vara da Fazenda da Comarca da Capital que
, nos autos de
AÇÃO DE COBRANÇA E REVISÃO DE REMUNERAÇÃO
(proc.
0834788-15.2020.8.14.0301
)
,
julgou procedente em parte os pedidos formulados na exordial, cuja parte dispositiva restou assim lançada:

“III. Dispositivo.

Diante das razões expostas, JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, o pedido inicial, pelo que DETERMINO que o ESTADO DO PARÁ promova o restabelecimento da gratificação incorporada pelo exercício de comissão, no patamar de 100% da remuneração do cargo código NS 02 do Tribunal de Contas do Estado do Pará, e a adequação da classe e padrão funcional para que se passe a considerar todo o tempo de serviço prestado pela Autora à Administração Estadual, notadamente, em relação ao período (não prescrito) em que esteve cedida para o Tribunal de Contas do Estado, bem como CONDENO-O a pagar os valores retroativos relativos às parcelas vencidas e não pagas ao longo dos anos (não prescritos) da gratificação incorporada pelo exercício de comissão, no patamar e no período (não prescrito) em apreço, a serem apurados em liquidação de sentença, indeferindo o pedido de indenização por danos morais.

Os valores em tela deverão ser acrescidos de correção monetária e juros de mora, estes a partir da citação (art. 405, Código Civil), nos termos do art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97 (STF - Rcl 19240 AgR/RS), a contar do “momento em que as parcelas deveriam ter sido pagas” (STJ - AgRg no REsp. nº 469.623 - MS); e, a partir de 20.09.2017, correção monetária pelo IPCA-E (STF - RE nº 870.947/SE).

Havendo sucumbência recíproca, porém tendo a parte Autora decaído em parte mínima, condeno o RÉU ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico obtido pela Demandante com a ação, nos termos do art. 85, §3º, II c/c art. 86, parágrafo único, ambos do CPC.

Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas processuais, eis que a parte autora é beneficiária de justiça gratuita (art. 98, §1º, I, do CPC), cfe. pedido que ora defiro, com base no que restou alegado na inicial, em razão do alto valor das custas calculadas (dado o valor da causa) e da realidade financeira da Demandante - evidenciada pelo histórico de remunerações juntado aos autos, que denotam a necessidade de, com a diminuição de seus rendimentos, recorrer a vultoso empréstimo bancário consignado em folha, entre outros descontos (vide IDs 17679532 e 17679533), somando-se à própria autodeclaração de hipossuficiência da Requerente, não sendo demais alertar que a penalidade para a assertiva falsa está prevista na própria legislação que trata da matéria -, bem como a parte ré é beneficiária de isenção, nos termos do art. 40, I e IV, da Lei Estadual nº 8.328, de 29.12.2015 c/c a Lei Federal, nº 9.289/1996, artigo 4º, inciso I.

Sentença não sujeita a reexame necessário, nos termos do artigo 496, §3º, II, do CPC.

Após, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos com as cautelas legais.

P.R.I.C.

Belém, 5 de abril de 2021.

JOÃO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO

Juiz da 2ª Vara da Fazenda da Capital.”

Da referida sentença, a autora,
Mônica Bernnadete Sampaio Silva,
opôs embargos de declaração (id. 6262837, págs. 1/11), devidamente contrarrazoados (id. 6262842, págs. 1/5), os quais foram providos em parte (id. 9148327, págs. 1/7), nos seguintes termos:

“Diante das razões expostas, entendo que a decisão combatida necessita de reforma, com o suprimento da omissão e a correção do erro material reportados, razão pela qual conheço e reputo procedentes em parte os presentes Embargos de Declaração.

Com o fito de sanar os vícios contidos na sentença, declaro que, no que tange aos pontos impugnados ora acolhidos, deve essa, doravante, assim prever, em seu dispositivo:

“(...) Os valores em tela deverão ser acrescidos de correção monetária e juros de mora, estes a partir da citação (art. 405, Código Civil), nos termos do art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97 (STF - Rcl 19240 AgR/RS), a contar do “momento em que as parcelas deveriam ter sido pagas” (STJ - AgRg no REsp. nº 469.623 - MS); e, a partir de julho/2009, correção monetária pelo IPCA-E (STF - RE nº 870.947/SE, Tema nº 810 – Recurso Repetitivo).

Para regular cumprimento da obrigação de fazer aqui determinada, fixo multa de R$1.000.00 (mil reais) por dia de descumprimento até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) ou efetivo implemento desta decisão (art. 536, do CPC).

Advirto, a quem desta tiver conhecimento, que o descumprimento da presente decisão enseja a incidência do agente infrator (público ou particular) no tipo penal previsto no art. 330, do CP, sem prejuízo de ação por improbidade administrativa (Lei Federal n° 8.429/1992). (...)”.

De resto, mantenho a sentença nos termos em que foi exarada.

Tão logo escoado o prazo recursal, dado haver apelação e contrarrazões nos autos, remeta-se diretamente o feito à instância superior, com as minhas homenagens.

À UPJ, para as providências de estilo.

P.R.I.C.

Belém, 21 de setembro de 2021.

João Batista Lopes do Nascimento

Juiz da 2ª Vara da Fazenda.”.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação (id. 6262838, págs. 1/12), sustentando, preliminarmente, a prescrição da pretensão contra a Fazenda Pública, com arrimo no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, com a devida extinção do feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, II, do CPC.

Fala da inexistência do direito à percepção de 100% (cem por cento) da representação do cargo em comissão da autora durante os 11 (onze) nos em que esteve cedida para o TCE, tendo em vista que efetivou a opção de que trata o art. 8º da Lei Estadual 5.020/82, isto é, pela remuneração do seu cargo de origem, acrescida de 80% (oitenta por cento) da remuneração do cargo em comissão.

Ao final, requer o conhecimento e, no mérito, provimento do recurso.

A autora,
Mônica Bernnadete Sampaio Silva,
apresentou contrarrazões (id. 14382732, págs. 1/22),
refutando os fundamentos da apelação e pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer sob o id.
15078555, págs. 1/8
, opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo-se integralmente a decisão recorrida.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço o recurso e passo a sua análise.

PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO.

Inicialmente, o recorrente argui a prescrição do próprio fundo de direito da apelada, argumentando que deve ser aplicada a prescrição quinquenal com fulcro no art. 1º do Decreto 20.910/32.

Como cedido,
a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela Federal, Estadual ou Municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular.

Estes são os termos do dispositivo antes referido:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
”. (grifei).

Contudo, analisando os autos e o pedido constante na peça vestibular, denota-se que o caso em exame versa sobre relação de trato sucessivo, já que o direito pretendido se renova mês a mês, ante a omissão do recorrente.

Em sendo assim, aplica-se o verbete da Súmula 85 do STJ, senão vejamos:

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.”

Portanto, considerando que o efeito se refere à concessão de adicional remuneratório, tem-se relação de natureza sucessiva, de forma que são atingidas pela prescrição somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precedem o ajuizamento da ação, conforme muito bem observado pelo magistrado
a quo
.

Sobre a questão, o STJ já firmou entendimento:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. SERVIDOR PÚBLICO. ATO OMISSIVO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. TRATO SUCESSIVO. SÚMULA N. 85/STJ. INCIDÊNCIA. I - Na hipótese dos autos, verifico que o acórdão recorrido adotou entendimento pacificado nesta Corte, segundo o qual em caso de ato omissivo da Administração Pública, em que não tenha havido negativa expressa do direito pretendido, não se opera a prescrição do fundo de direito, mas tão-somente das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação, porquanto resta caracterizada a relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, nos termos da Súmula n. 85 desta Corte. II - Os Agravantes não apresentam, no regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada. III - Agravo Regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 379099 DF 2013/0240934-6, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 16/06/2015, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2015).”

Além disso, conforme muito bem pontuado pelo magistrado
a quo
, quando disse:

“..., verifica-se dos autos que a Suplicante formulou diversos pedidos administrativos, sendo que um deles ainda não foi apreciado em via interna, tendo tais pedidos suspendido a fluência do prazo prescricional, essa ainda não retomada (vide STJ – Resp 648743 CE 2004/0060181-2, T6 – Sexta Turma, Rel. Min. Paulo Medina, julgado em 26.04.2005, publicado em 27.06.2005; STJ - AgRg no REsp 698.268/DF, Rel. Min. Felix Fischer, T5 - Quinta Turma, julgado em 27.02.2007, publicado em 26.03.2007; e TJRJ – Apelação / Reexame Necessário REEX 01179814320038190001, 2ª Câmara Cível, Rel. Desª Elisabete Filizzola Assunção, julgado em 23.11.2012, publicado em 19.12.2012).

Do mesmo modo, houve a impetração de Mandado de Segurança (0015249-68.2016.8.14.0000), este extinto em 26.07.2017, em razão de decadência, com trânsito em julgado em 1º.09.2017 - tudo cfe. consulta ao Sistema de Gestão do Processo Judicial LIBRA, nesta data -, o que motivou a interrupção do prazo prescricional, que voltou a fluir tão somente a partir do trânsito (vide STJ – AgRg no AgRg no AREsp 559266 PE 2014/0195001-0, T4 – Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 25.11.2014, publicado em 19.12.2014).

Logo, não haveria que se falar em prescrição da pretensão da parte Autora, quando do ajuizamento da ação (este em 10.06.2020).”.

Assim, escorreita a sentença referente a prescrição, pelo que rejeito a preliminar em questão.

MÉRITO.

Sem mais preliminares, passo ao exame do mérito do recurso.

Verifica-se que a pretensão formulada na inicial consiste na legalidade ou não do restabelecimento, em favor da autora, ora recorrida, da gratificação incorporada pelo exercício de comissão, no percentual de 100% (cem por cento) do valor do cargo (Assessor Técnico de Nível Superior – TCECPC-200 NS-02) do quadro do Tribunal de Contas do Estado do Pará - TCE, além da adequação da classe e padrão funcional, bem como da cobrança de parcelas tidas como inadimplidas e da indenização por danos morais no valor de R$100.000,00 (cem mil reais).

Levado o tema à apreciação do Poder Judiciário, a pretensão da recorrente foi julgada parcialmente procedente, no sentido de que o Estado do Pará promovesse o restabelecimento da gratificação incorporada pelo exercício de comissão, no patamar de 100% (cem por cento) da remuneração do cargo código NS 02 do Tribunal de Contas do Estado do Pará, além da adequação da classe e padrão funcional, cabendo o pagamento dos valores retroativos relativos às parcelas vencidas e não pagas ao longo dos anos (não prescritos) da gratificação incorporada pelo exercício de comissão, no patamar e no período (não prescrito) em apreço, sendo indeferido o pedido de indenização por danos morais.

De início deve ser frisado que, do exame do acervo probatório produzido nestes autos, constata-se ser incontroverso os fatos de que a autora passou a receber o vencimento-base do seu cargo de Assessor Técnico PL-102 (cargo efetivo) acrescido de 100% (cem por cento) da remuneração do cargo comissionado de Assessor Técnico de Nível Superior – TCECPC-200 NS-02, nos termos do art. 130 da Lei Estadual nº 5.810/94, conforme autos do processo nº 1999/05024-6, onde o Tribunal de Contas reconheceu o direito de incorporação da demandante e que, após a finalização de sua cessão junto ao TCE, retornou à ALEPA (lotação de origem), onde foi reenquadrada no cargo DAS 4 (gratificação calculada no patamar de 80% - oitenta por cento - deste último padrão), com o fundamento de que haveria equivalência de remuneração, o qual foi implementado em 10/05/2016 pelo ato de Mesa daquela Casa Legislativa nº 104/2016/MD/AL.

Verifico que o ponto de divergência sustentado pelo recorrente
Estado do Pará
diz respeito à inexistência do direito à percepção de 100% (cem por cento) da representação do cargo em comissão
código NS 02 do TCE/Pa
, e que o padrão DAS 4 na ALEPA (80% - oitenta por cento - da remuneração do cargo em comissão acrescido do seu vencimento do cargo de origem) estaria adequadamente enquadrado no caso.

Em que pesem os argumentos do apelante, não vislumbro, porém, motivos para a reforma da sentença.

Sobre o direito à incorporação do adicional pelo efetivo exercício de cargo em comissão previsto na Lei 5.810/94 (Regime Jurídico Único - RJU), em seu art. 130, o revogado dispositivo legal possuía a seguinte redação:

Art. 130. Ao servidor será devido o adicional pelo exercício de cargo em comissão ou função gratificada.

§ 1º. O adicional corresponderá a dez por cento (10%) da gratificação pelo exercício do cargo ou função, em cada ano de efetivo exercício, até o limite de cem por cento (100%).

§ 2º. O adicional será automático, a partir da exoneração do cargo comissionado ou da dispensa da função gratificada.

§ 3º. VETADO

§ 4º. Não fará jus ao adicional o servidor enquanto no exercício de cargo em comissão ou função gratificada, salvo direito de opção, sendo inacumulável com a vantagem prevista no art. 114.

Ocorre que o referido artigo foi revogado pela Lei Complementar nº 039/2002, que em seu art. 94, assim estabeleceu:

Art. 94.
Ficam revogadas quaisquer disposições que impliquem incorporação aos proventos de aposentadoria
de verbas de caráter temporário, incluindo gratificação por desempenho de função ou cargo comissionado, preservados os direitos daqueles que se acharem investidos em tais cargos ou funções até a data de publicação desta lei complementar, sem necessidade de exoneração, cessando, no entanto, o direito à incorporação quanto ao tempo de exercício posterior à publicação da presente Lei.

Posteriormente, a Lei Complementar nº 44/2003 acrescentou os §§ 1º, 2º e 3º ao art. 94 da Lei Complementar Estadual nº 39/2002, os quais extinguiram a incorporação de gratificação, na atividade, mas asseguraram o direito à incorporação de todos os servidores que, na data da publicação da norma (23/1/2003) tivessem completado período mínimo necessários para a aquisição da vantagem,
in verbis
:

“art. 94 - ...

§ 1º A revogação de que trata o "caput" deste artigo estende-se às disposições legais que impliquem incorporação de verbas de caráter temporário, decorrentes do exercício de representação, cargos em comissão ou funções gratificadas, à remuneração, soldo, subsídio ou qualquer outra espécie remuneratória dos servidores e militares do Estado. (NR LC44/2003)

§ 2º Fica assegurado o direito adquirido à incorporação pelo exercício de representação, cargo em comissão ou função gratificada aos servidores e militares estaduais que, até a data da publicação desta Lei, completaram período mínimo exigido em lei para a aquisição da vantagem. (NR LC44/2003)

§ 3º Aos servidores e militares que, na data da publicação desta Lei, possuírem direito adquirido à incorporação do adicional por exercício de representação, cargo em comissão ou função gratificada e que vierem a exercer referidos cargos ou funções a partir dessa data, é vedada a percepção simultânea da vantagem incorporada com a representação devida em razão do exercício de tais cargos ou funções, ressalvado o direito de opção. (NR LC44/2003) (grifei)

No caso, a apelada exerceu cargos comissionados em períodos anteriores à referida Lei, conforme se depreende dos documentos juntados aos autos que comprovam o reconhecimento administrativo do direito à incorporação.

Portanto, conforme histórico funcional da recorrida, informando que a servidora foi nomeada no cargo de “Assessor Técnico de Nível Superior – TCE/CPC NS-02”, no período de 1º/7/88 a 28/7/99, o que contabilizam onze anos, tem-se que referido tempo de exercício no cargo em comissão descrito deve ser incorporado à remuneração da servidora, com fulcro no art. 130, § 1º, da Lei Estadual nº 5.810/94, na proporção de 10% (dez por cento) para cada ano de exercício e no máximo de 100% (cem por cento), incorporação essa processada e efetivada no TCE, órgão cessionário, conforme processo nº 1999/05024-6.

Sobre a matéria, colaciono julgados desta Corte:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME. EMBARGOS À EXECUÇÃO DA SENTENÇA. ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS DE ADICIONAL DE CARGO COMISSIONADO INCORPORADO TENDO COMO BASE DE CÁLCULO A REMUNERAÇÃO DO CARGO. DIREITO RECONHECIDO. ART. 130, § 1º, DA LEI 5.810/94. PRECEDENTES DESTE TJ. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. ART. 19, § 1º, LEI 101/00. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL. 1. Incorporação de adicional de cargo em comissão, cuja base de cálculo concerne no valor integral da remuneração do cargo em comissão exercido pelo servidor. Inteligência do art. 130, § 1º, do RJU, c/c art. 8º, da Lei Estadual 5.020/82 e Lei 6.850/06 e precedentes desta Corte; 2. Constatado equívoco no pagamento do adicional, cabe o adimplemento das diferenças apuradas, correspondentes ao DAS 5. 3. Recurso conhecido e improvido. Manutenção da sentença em reexame necessário. (TJ-PA - AC: 00262714820068140301 BELÉM, Relator: DIRACY NUNES ALVES, Data de Julgamento: 27/05/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 03/06/2019).”

REEXAME E APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA ? SÚMULA 85/STJ. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS DE ADICIONAL DE CARGO COMISSIONADO INCORPORADO TENDO COMO BASE DE CÁLCULO A REMUNERAÇÃO DO CARGO. DIREITO RECONHECIDO. ART. 130, § 1º, DA LEI 5.810/94. PRECEDENTES DESTE TJ. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. ART. 19, § 1º, LEI COMPLEMENTAR Nº 101/00. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL. 1- Aplica-se a prescrição quinquenal nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado (Súmula 85/STJ). Prevalência do Decreto nº 20.910/32 sobre a regra geral, face sua especificidade legislativa; 2- Incorporação de adicional de cargo em comissão, cuja base de cálculo concerne no valor integral da remuneração do cargo em comissão exercido pelo servidor. Inteligência do art. 130, § 1º, do RJU, c/c art. 8º, da Lei Estadual 5.020/82 e Lei 6.850/06 e precedentes desta Corte; 3- Constatado equívoco no pagamento do adicional, cabe o adimplemento das diferenças apuradas; 4- O cálculo da correção monetária, no presente caso, deverá observar a regra seguinte: a) no período anterior a 30/06/2009 - data da alteração da Lei nº 9.494/97, pela Lei nº 11.960/09, o INPC; b) IPCA-E a partir de 30/06/2009 (TEMA 810). O dies a quo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga. 5- Quanto aos juros de mora, assim devem operar-se: a) no período anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009 (30/06/09), no percentual de 0,5% a.m.; b) de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09), e c) após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º- F da Lei 9.494/97), com incidência a partir da efetiva citação válida do apelado, na forma do art. 214, § 1º, do CPC/73; 6-. Reexame necessário conhecido e recurso de apelação parcialmente conhecido. Apelação desprovida; em reexame, sentença alterada em parte, para modular juros e correção monetária. (TJ-PA - APL: 00068346020078140301 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 07/05/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 16/05/2018)

Em relação à possibilidade de ser contabilizado o período de exercício em função gratificada ou cargo de confiança antes da Lei 5.810/94, este E. Tribunal, há muito já se pronunciou, a saber:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA - INCORPORAÇÃO DO ADICIONAL PELO EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - PRELIMINARES: DECADÊNCIA DA AÇÃO - PRESCRIÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO CARÊNCIA DA AÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - TODAS REJEITADAS.

I - TEM O SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL DIREITO DE VER INCORPORADO AOS SEUS VENCIMENTOS, QUANDO EXONERADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 5.810/90 (RJU), O CORRESPONDENTE A 10% (DEZ POR CENTO), POR CADA ANO DE EFETIVO EXERCÍCIO MESMO QUE OS CARGOS OU FUNÇÕES GRATIFICADAS TENHAM SIDO EXERCIDAS ANTES DA REFERIDA LEI. (MANDADO DE SEGURANÇA Nº 200230042946, RELATORA: MARIA DO CEU CABRAL DUARTE, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, PUBLICAÇÃO: Data: 28/02/2005)

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INCORPORAÇÃO NOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO CIVIL DO ESTADO DO ADICIONAL POR EXERCÍCIO DE CARGOS COMISSIONADOS OU FUNÇÃO GRATIFICADA E PAGAMENTO DAS PARCELAS RETROATIVAS ADMISSIBILIDADE.

I - SOB A ÉGIDE DA LEI ESTADUAL Nº 5.810/94 (ESTATUTO DOS SERVIDORES CIVIL DO ESTADO DO PARÁ). O SERVIDOR PÚBLICO CIVIL ESTADUAL, TEM DIREITO À INCORPORAÇÃO EM SEUS VENCIMENTOS, AO SER EXONERADO NA VIGÊNCIA DA LEI, AOS 10% (DEZ POR CENTO) POR CADA ANO DE EFETIVO EXERCÍCIO, MESMO QUE OS CARGOS COMISSIONADOS OU FUNÇÕES GRATIFICADAS TENHAM SIDO EXERCIDOS ANTES DO ADVENTO DA CITADA LEI DE APLICAÇÃO IMEDIATA. II - SENTENÇA MANTIDA À UNANIMIDADE. (APELACAO CIVEL - REEXAME SENTENCA Nº 200330039299, RELATORA: MARIA HELENA COUCEIRO SIMOES, 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, PUBLICAÇÃO: Data: 07/04/2005)

Deste modo, restando evidente de que apelada faz jus à gratificação pelo exercício em cargo em comissão, deve ser mantida a sentença recorrida que restabeleceu a gratificação incorporada pelo exercício de comissão, no patamar de 100% (cem por cento) da remuneração do cargo comissionado de Assessor Técnico de Nível Superior – TCECPC-200 NS-02, respeitando o padrão do cargo efetivamente exercido.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, mantendo incólume a sentença combatida.

É como o voto.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 19/03/2024